Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-22.2021.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE É IMPRECISA QUANTO À ORIGEM E AO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE PROVIDA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202),

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE É IMPRECISA QUANTO À ORIGEM E AO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE PROVIDA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202), levando à extinção da execução fiscal.